Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713885-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Recebo o presente conflito. À Secretaria para retificar o polo passivo para Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria contra o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia) para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023 18:05:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador